Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação para fixar o valor da pensão por morte com base no salário-base atual da categoria profissional da vítima, e condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a correta base de cálculo da pensão por morte: se o salário líquido percebido pela vítima à época do falecimento, atualizado pelos reajustes da categoria funcional, ou o salário-base atual da categoria profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial determina que a base de cálculo da pensão deve ser o salário líquido efetivamente percebido pela vítima à época do óbito, atualizado pelos reajustes da categoria funcional.
4. A decisão agravada desconsidera esse critério, vinculando o cálculo ao salário-base atual da categoria, o que configura inovação indevida na execução, em afronta à coisa julgada (CPC, art. 502) e à preclusão consumativa.
5. Os cálculos homologados nos autos originários adotaram como parâmetro o salário recebido pela vítima em julho de 2004, com aplicação dos reajustes anuais previstos nas convenções coletivas da categoria.
6. O entendimento sumulado do STF (Súm. no 490) reforça a necessidade de preservar o poder aquisitivo do pensionista, sem alterar a base de cálculo fixada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: O valor da pensão por morte deve observar o título executivo judicial e os cálculos homologados. A adoção de base de cálculo diversa configura inovação indevida na execução, violando a coisa julgada e a preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, II e IV; art. 502.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 490.